Tribunal: STF
Processo: HC 234690
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 860.696/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código Penal (furto de água qualificado pela fraude). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime intermediário. Alega ausência de fundamentação válida. Diz viável a imposição do regime aberto. Ressalta ser a pena inferior a 4 anos de reclusão. Frisa que a reincidência, por si só, não constitui motivação válida ao implemento de regime mais grave do que seria possível ante a pena aplicada. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a fixação de regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    10. Apesar de o impetrante ter deixado de juntar ao processo cópia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento da apelação, bem como do inteiro teor do ato apontado como coator, consulta aos sítios eletrônicos respectivos permitiu o acesso às decisões.



    11. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, mantendo a óptica do Juízo de primeira instância, entendeu adequado o regime semiaberto em face da reincidência do paciente. Por sua vez, o Ministro Relator, no STJ, manteve essa conclusão:



    “Sob essas diretrizes, ao julgar a apelação criminal, o Relator do voto condutor do acórdão manteve o regime prisional do apelante, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 23, grifei):



    (...) Individualização. Seguiu-se as diretrizes preconizadas nos arts. 59 e 68, caput, ambos do Código Penal. 



    1ª fase. Ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada crime. 



    2ª fase. Presente a agravante da reincidência (proc. nº 0002378- 76.2016.8.26.0483 - fls. 149/150), a pena foi elevada em 1/6, alcançando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    3ª Fase. Inexistentes causas de aumento e diminuição, a pena foi tornada definitiva tal como posta acima. 



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, considerando a reincidência do réu, que demonstra sua personalidade voltada ao delito, adequado o regime inicial semiaberto, como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que atende ao princípio da proporcionalidade.  



    Substituição. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação leal(art. 44, inc. II, do diploma penal).



    Consoante visto acima, verifica-se que apesar de o montante da sanção – 2 anos e 4 meses de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, deve ser mantido o regime intermediário em virtude da reincidência do paciente, a qual justificou, inclusive, a exasperação de sua pena-base em 1/6; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça e com a legislação penal, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto.” 



    (decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça).



    12. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 2 anos e 4 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator